Tribunal: TJBA
Processo: 8049516-66.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049516-66.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RETIRAUTO VEICULOS E PECAS LTDA Advogado(s): HELDER SILVA DOS SANTOS, VIVIANE NOGUEIRA CRESPO FERRAZ, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS ARTS. 113, §§ 2º E 3º, E 151, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN – NÃO CONFIGURAÇÃO – FUNDAMENTOS EXPRESSAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Não se verifica omissão quando a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada. O acórdão embargado examinou a autonomia das obrigações acessórias e a relação de prejudicialidade entre a execução fiscal e a ação anulatória, concluindo pela inexigibilidade da multa acessória diante da ausência de obrigação principal válida, conforme jurisprudência citada. É inadmissível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão. O prequestionamento mostra-se desnecessário quando os dispositivos legais invocados já foram abordados no julgamento. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 03